Tribunal: STF
Processo: AI 781108
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE RÓTULO DE BEBIDA ALCOÓLICA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.